Tribunal: TJES
Processo: 5001393-65.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001393-65.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DE APONTAMENTO. CONDICIONAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO INTEGRAL. CONTRACAUTELA DISPENSÁVEL DIANTE DA ROBUSTA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de negativação nos cadastros de proteção ao crédito, oriunda de controvérsia em contrato de seguro-garantia, condicionando, todavia, a eficácia da medida à apresentação de caução idônea equivalente ao valor integral do débito protestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de caução integral, como contracautela para a efetivação de tutela de urgência voltada à exclusão de registro em sistema de proteção de crédito, revela-se proporcional e adequada quando demonstrada a robusta probabilidade do direito quanto à ausência de renovação de seguro-garantia por força de provimento jurisdicional substitutivo pretérito ao marco de renovação automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento restringe-se ao exame do acerto ou desacerto do provimento jurisdicional impugnado, vedada a incursão antecipada no mérito da causa sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Configura-se robusta a probabilidade do direito quando evidenciado que a parte contratante notificou previamente a seguradora sobre o desinteresse na manutenção do pacto e obteve pronunciamento judicial apto a substituir a garantia em data anterior ao termo estipulado para a renovação automática da apólice.

3. A previsão insculpida no parágrafo 1º do art. 300 do Código de Processo Civil não institui dever automático de exigência de caução, cuidando-se de faculdade do julgador a ser exercida em atenção às peculiaridades do caso concreto, devendo afastar-se o encargo financeiro quando este assumir natureza manifestamente impeditiva ao cumprimento da tutela urgente considerada necessária pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de caução prevista no parágrafo 1º do art. 300 do Código de Processo Civil traduz faculdade do magistrado e deve ser afastada quando se mostrar desproporcional ou economicamente impeditiva à fruição de tutela de urgência deferida sob o pálio de robusta probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 1º do art. 300 do Código de Processo Civil e inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGREJA CRISTÃ MARANATA contra a decisão id. 83940150 (dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., na qual o juízo
a quo
deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão da negativação da agravada nos cadastros de proteção de crédito originada de contrato de seguro-garantia firmado entre as partes, condicionando, contudo, a efetivação da medida à apresentação de caução idônea equivalente ao valor integral do débito protestado, no valor de R$ 952.487,13 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

Nas razões recursais id.
18007247
, a agravante sustenta, em síntese, que a exigência de caução é desproporcional e capaz de esvaziar a própria utilidade da tutela deferida, aduzindo que sua exigência, prevista no art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil, constitui faculdade judicial a ser avaliada pelo magistrado conforme o caso concreto, e que a probabilidade do direito é acentuada diante do contexto em que a negativação teria decorrido de renovação automática de seguro-garantia que já não subsistiria.

Contrarrazões não apresentadas. Apesar da tentativa de intimação da Agravada, extrai-se dos autos de origem que sequer houve triangularização da lide até o presente momento.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento nº 5001393-65.2026.8.08.0000

Agravante:
IGREJA CRISTÃ MARANATA

Agravado:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento monocraticamente esposado em decisão liminar.

Conforme relatado, o juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano decorrente da permanência da inscrição de seu CNPJ em cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual reputou razoável a retirada do apontamento ao menos até ulterior instrução. Todavia, condiciou o cumprimento da ordem à prestação de caução no valor integral do suposto débito negativado, nos seguintes termos:

“Desse modo, verifico verossimilhança nas alegações inaugurais, bem como o perigo de dano a ser causado pela permanência da inscrição do CNPJ da instituição requerente nos cadastros de inadimplentes (consoante comprovante de ID nº 83676877), razão pela qual se mostra razoável a retirada da inscrição, pelo menos até que se submeta ao crivo do contraditório e à dilação probatória.

[...] Dito isto,
nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO
os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada,
mediante apresentação de caução idônea equivalente ao valor integral do débito protestado, ou seja, R$ 952.487,13 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos)
, e, por conseguinte, DETERMINO após a expedição de ordem, por ofício e/ou meio eletrônico, ao SPC/SERASA para que suspenda a negativação/protesto efetuado em desfavor da parte autora IGREJA CRISTA MARANATA - CNPJ: 27.056.910/0001-42, unicamente relacionado ao objeto da presente lide, qual seja, contratos (nº 0407750063793/1 e 04077500063793/2).”

Nesse particular, em análise dos autos de origem, de fato, cabe afirmar que a probabilidade do direito, para além do reconhecimento inicial do magistrado singular, mostra-se robusta pelos elementos documentais que evidenciam a lógica do vínculo securitário discutido e o encadeamento cronológico relevante à controvérsia. Explico.

A relação jurídica existente entre as partes baseia-se na contratação, pela agravante, de seguro-garantia prestado pela seguradora agravada, o qual foi oferecido e aceito como tal nos autos de execução fiscal em trâmite na Justiça Federal, cujas partes são a Igreja Cristã Maranata, lá executada, e a União Federal, exequente (Execução Fiscal nº 1031617-72.2023.4.01.3400).

Consoante relatado, após dois anos de contratação do referido seguro-garantia, a agravante entendeu por bem não renová-la, em razão do seu alto custo, preferindo a substituição da garantia por imóveis de sua propriedade, avaliadas em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Extrai-se dos autos de origem o envio de notificação extrajudicial, procedido pela igreja agravante à seguradora agravada, informando seu interesse na não renovação do contrato de seguro-garantia. Datada de 09/03/2025, a notificação foi enviada por e-mail e, nela, consta expressamente que não prosseguiria com a renovação e que providenciaria a substituição da garantia “nos termos do item ‘II’, da cláusula 8.2.1 da apólice”. (ids. 83676881 e 83676880).

Nos autos de origem, consta, ainda, resposta do corretor de seguros responsável pela intermediação entre as partes, informando que a minuta de renovação dizia respeito a contrato com renovação automática, de modo que seu cancelamento somente seria possível se houvesse decisão judicial substituindo ou dispensando a apólice, ou, ainda, se a União Federal dispensasse a garantia, registrando-se, ademais, que tal providência deveria ocorrer antes da data de renovação, em 11/05/2025, sob pena de entrada em vigor da renovação automática (ids. 83676881 e 83676880).

A partir dessa premissa, entendo que a agravante logrou êxito em comprovar que, antes da data de renovação automática, sobreveio decisão judicial substitutiva da garantia. Conforme cópia juntada nos autos de origem, o Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no dia 08/05/2025, deferiu tutela de urgência recursal substituindo o seguro-garantia judicial por imóveis indicados pela agravante, assentando, inclusive, que a apólice previa renovação automática em 11/05/2025 e que a apreciação tempestiva se impunha justamente para evitar a renovação compulsória e seus custos,
in verbis:

“
Considerando que a apólice de seguro-garantia prevê renovação automática em 11/05/2025, conforme cláusula 8.2 da apólice, há evidente perigo de dano, pois a não apreciação tempestiva do pedido de substituição poderá acarretar a renovação compulsória do seguro com os custos já mencionados, onerando desnecessariamente a apelante quando existem garantias imobiliárias aptas a substituí-lo.
III Em face do exposto, com fundamento no art. 300 e art. 1.019, inciso I, do CPC,
defiro a tutela de urgência recursal
, substituindo o seguro-garantia judicial pelos imóveis indicados pela IGREJA CRISTÃ MARANATA (Anfiteatro Região São Paulo, matrícula n. 57.888, e Edifício Tiradentes, matrículas n. 23.073 até n. 23.119), conforme deliberação constante na ata do Conselho Presbiterial, registrada nos autos, garantia esta que deverá permanecer até o trânsito em julgado da demanda, mantida a suspensão da exigibilidade do tributo discutido nos autos.”
(id. 83676873).

Desse modo, ao menos neste exame perfunctório, o suporte fático-jurídico indicado no recurso evidencia que a providência apta a obstar a renovação automática, qual seja, a decisão judicial substituindo a garantia, evidentemente se deu antes do dia 11/05/2025, data de renovação automática, já que decisão fora proferida em 08/05/2025, anterior ao marco contratual. Além disso, observa-se que a decisão foi encaminhada pela agravante à agravada no mesmo dia 08/05/2025, consoante e-mail juntado ao id. 83676874.

Tal quadro confere plausibilidade concreta à alegação de que os efeitos financeiros da renovação e a negativação imputada às parcelas vinculadas a apólice renovada, mostram-se controvertidos, especialmente porque a controvérsia, aqui, não versa sobre a antecipada da tutela originária (declaração de inexistência de débito), mas sobre a proporcionalidade e adequação da contracautela imposta para a exclusão da agravante dos cadastros de inadimplentes.

Quanto a esse ponto, o art. 300, § 1º, do CPC não institui dever automático de caução, mas instrumento eventual de contracautela a ser exigido de acordo com as peculiaridades do caso, o que reclama ponderação judicial entre a necessidade de resguardar a parte adversa e o dever de assegurar tutela jurisdicional efetiva, sem impor condição economicamente impeditiva ao cumprimento de medida urgente já reputada necessária pelo próprio magistrado de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento
reformar a decisão recorrida na parte que exige caução idônea equivalente ao valor integral do débito protestado.

É como voto.